Tribunal: TJDFT
Processo: 0704100-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO COMERCIALIZADO SEM ADAPTADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. SÚMULA 39 TUJ. INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por APPLE COMPUTER BRASIL LTDA., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar a ré a restituir ao autor o valor pago na compra de adaptador, qual seja R$276,00, assim como a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00, a título de indenização por dano moral. Pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta que a sentença diverge do entendimento jurisprudencial, firmado no sentido de que o fornecimento do aparelho telefônico, desacompanhado do adaptador de tomada, não é uma prática abusiva. Requer a improcedência do pedido inicial.
2. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo apresentado.
3. Efeito suspensivo. O recurso tem efeito meramente devolutivo, e somente é concedido o efeito suspensivo quando evidenciada a possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), não configurada na hipótese.
4. Na origem, alegou o autor que adquiriu “Iphone 14 Plus 128GB” em 29/12/2022, desacompanhado do adaptador e fone de ouvido e, invocando a ocorrência de prática abusiva (art. 39, I, do CDC), requereu a condenação das rés ao fornecimento do fone de ouvido, assim como indenização por danos materiais e morais.
5. Não ocorreu violação do dever de informação imputado às fornecedoras do produto (art. 6o, III, do CDC), porquanto os acessórios que acompanham o aparelho foram amplamente divulgados, especificados e indicados na respectiva embalagem, inexistindo hipótese de venda casada (art. 39, I, do CDC).
6. Por conseguinte, impõe-se a aplicação da Súmula no 39 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, que firmou o seguinte precedente: "A venda de 'smartphone' desacompanhado da respectiva fonte de alimentação (conversor ou adaptador de voltagem - carregador), com a devida informação, de forma clara e transparente, não constitui prática abusiva.”
7. E inexistindo falha na prestação do serviço ou prática de ilícito atribuído às fornecedoras do produto, o fundamento do dano moral reclamado carece de respaldo legal.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.